Tribunal: STF
Processo: AR 2731
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLÊNCIA A LITERALIDADE DE LEI – AFASTAMENTO. Ante o verbete nº 343 da Súmula da jurisprudência predominante do Supremo, a rescindibilidade por ofensa a literalidade de lei pressupõe ser a interpretação conferida por meio do ato rescindendo extravagante.



    AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – CONFIGURAÇÃO. A configuração de erro de fato, no pronunciamento judicial rescindendo, pressupõe seja declarado existente fato inexistente ou ausente situação jurídica verificada. O pronunciamento sobre determinado fato tido como incontroverso não abre ensejo à rescindibilidade.